Tribunal: TJDFT
Processo: 0725623-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO N.: 0725623-92.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: LED COMERCIO DE ILUMINACAO E SERRALHERIA LTDA - ME AGRAVADO: KELLY CRISTINA DOMINGOS ASSUNCAO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LED COMERCIO DE ILUMINACAO E SERRALHERIA LTDA - ME contra decisão pela qual, nos autos do cumprimento de sentença de no 0006024-16.2016.8.07.0001, fora deferida a tutela de urgência postulada para reconhecer, liminarmente, a sucessão e/ou confusão patrimonial entre a empresa executada e a agravante, determinando a suspensão da execução para instauração de incidente visando à apuração da sua responsabilidade patrimonial, autorizando-se o arresto de valores pelo sistema Bacenjud e determinando-se a sua intimação para defesa (ID Num. 12700279). Em seu arrazoado, em breve síntese, aduz que se trata de cumprimento de sentença de dívida cuja origem é do ano de 2013 e que, em razão de o juízo da execução ter reconhecido a ocorrência de sucessão empresarial irregular, determinou a sua inclusão no polo passivo da execução. Aduz que essa conclusão deriva do fato de o proprietário da empresa executada ter vivido maritalmente com a proprietária da empresa agravante, não obstante a relação ter sido constituída a partir do ano de 2017, muito tempo depois da constituição da dívida. Diz que não restou demonstrado nos autos qualquer sucessão empresarial, até porque as empresas envolvidas exerciam atividades distintas, e que a proprietária da empresa agravante não pode responder por dívidas contraídas por seu companheiro anteriormente à consolidação da união estável entre as partes. Requer, assim, a concessão liminar da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica e arresto de bens da empresa agravante, com o consequente desbloqueio das suas contas. No mérito, pretende o provimento do recurso com a confirmação da tutela de urgência. O recurso não foi conhecido, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. A agravante interpôs agravo interno. A agravada informou que foi proferida sentença na origem. É o relato do necessário. Decido. Conforme noticiado pela agravada (ID 13992363), fora prolatada sentença nos autos de origem, em razão do acordo firmado entre as partes. O processo foi extinto, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, do Código de Processo Civil, em face da transação. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator